Tribunal: TJMT
Processo: 1037058-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037058-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), H. S. HOFFMANN LTDA - CNPJ: 21.607.496/0001-36 (AGRAVANTE), HARRISSON SILVA HOFFMANN - CPF: 021.111.691-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), HARRISSON SILVA HOFFMANN - CPF: 021.111.691-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de veículos automotores de propriedade da empresa executada, H. S. Hoffmann Ltda., sob o argumento de que seriam bens impenhoráveis por serem necessários ao exercício de sua atividade profissional. O pedido de assistência judiciária foi deferido exclusivamente para o processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os veículos penhorados se enquadram na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, em razão de sua essencialidade ao exercício da atividade profissional da agravante; e (
ii
) avaliar a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral é que todos os bens do devedor respondem pelo cumprimento das obrigações assumidas, salvo as hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, dentre as quais se
inclui
a dos bens móveis essenciais ao exercício da profissão do executado (art. 833, V, do CPC).

Para afastar a presunção de penhorabilidade, o devedor deve demonstrar, de forma inconteste, que os bens são imprescindíveis à sua atividade profissional, não bastando alegações genéricas ou a mera utilidade dos veículos para o desempenho da empresa.

No caso concreto, a agravante não comprovou que os veículos são essenciais à sua atividade econômica, relacionada ao comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, não havendo demonstração de que os automóveis sejam indispensáveis à manutenção da empresa.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, não podendo inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando o valor da dívida não é irrisório.

A prévia avaliação dos bens determinada pelo juízo de origem garante que eventual desproporcionalidade na constrição possa ser corrigida, respeitando-se o equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação dos direitos do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC somente se aplica quando demonstrada, de forma inequívoca, a essencialidade do bem ao exercício da atividade profissional do executado, não bastando sua mera utilidade.

O princípio da menor onerosidade deve ser compatibilizado com a efetividade da execução, não podendo ser utilizado para inviabilizar a satisfação do crédito quando inexistente comprovação de prejuízo significativo ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 99, §3o, 805 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap. no 0002896-59.2018.8.11.0048, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022.

TJRS, AI no 50856877820228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Marilene
Bonzanini
, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H.S. HOFFMANN LTDA
., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1014219-36.2024.8.11.0015, manejada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA. - SICOOB CREDISUL,
determinou o bloqueio de veículos registrados em nome da agravante, bem como a penhora, para a satisfação do crédito exequendo.

Para tanto, sustenta o agravante que os veículos bloqueados são indispensáveis para a continuidade de suas operações comerciais, e que a medida determinada pelo Juízo de origem compromete gravemente a viabilidade de sua atividade empresarial.

Pede o provimento do recurso ao fundamento de que
os bens são impenhoráveis (artigo 833, V, do CPC), porque o legislador buscou proteger o trabalho do requerido, garantindo que seus meios de subsistência e os instrumentos essenciais à sua profissão não sejam comprometidos para satisfazer o crédito, em respeito ao princípio da dignidade humana.

O pedido liminar foi indeferido (id 262320755).

Na contraminuta, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, pede o desprovimento do recurso (id 267487791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início,
d
i
ante do pedido de assistência judiciária formulado por
H. S. Hoffmann Ltda.
, considerando que a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas requer a comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil
,
e verificando que não há elementos suficientes para estender o benefício de forma irrestrita,
defere-se a gratuidade apenas para o processamento do agravo de instrumento
, garantindo o acesso à jurisdição sem comprometer o regular andamento da demanda.

No que tange ao mérito do recurso, a recorrente se insurge

contra a penhora dos veículos automotores determinada na origem, sustentando tratar-se de bens impenhoráveis por serem necessários ao exercício de sua atividade profissional. Ao assim argumentar, busca a proteção assegurada pelo art. 833, inciso V, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis
"os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

Com efeito, a regra geral do ordenamento jurídico pátrio é de que todos os bens do devedor respondem pela satisfação de suas obrigações, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, entre as quais se
inclui
a exceção contida no mencionado dispositivo legal.

No entanto, para fazer jus a essa benesse, cumpre ao executado comprovar, de forma inconteste, que os bens cuja penhora se pretende obstar são efetivamente essenciais à sua atividade laboral, consoante se extrai da jurisprudência consolidada desta Corte, ilustrada pelo aresto abaixo transcrito:

"APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — PENHORA DE VEÍCULO — POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos nos quais o exercício da profissão se refere ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos. Se a entrega dos produtos apenas é parte da cadeia de serviços ofertados, é certo que a ausência de determinado veículo em nada prejudicará a fabricação e a venda dos laticínios.
"
(TJMT,
Ap
0002896-59.2018.8.11.0048, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022,
DJe
23/01/2023)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DO BEM.

O entendimento jurisprudencial exige a prova de que o automóvel seja indispensável à vida da parte, não mero facilitador, tal qual comprovado. Conforto não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade do veículo automotor. AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, No 50856877820228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 02-08-2022)
(grifei)

No caso em exame
, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em desconstituir a presunção legal de penhorabilidade de seus bens móveis, porquanto suas alegações genéricas e desprovidas de efetivo suporte probatório não se revelam suficientes para tanto.

Com efeito, da análise dos autos extrai-se que a atividade econômica desenvolvida pela Agravante, cadastrada junto à Receita Federal sob o código 47.51-2-01 ("Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática"), não guarda relação direta com a essencialidade dos veículos objeto da penhora, tampouco houve indicação ou comprovação de que tais automóveis seriam imprescindíveis ao desempenho dessa atividade ou do exercício profissional da parte.

Não se desconhece o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, e a constatação de que a medida constritiva atingiu bem móvel (veículo) sujeito à impenhorabilidade poderia se revestir de certa desproporcionalidade.

Contudo, no caso
específico
, a causa que deu origem à execução deriva de obrigação creditícia no valor atualizado de R$ 15.090,65, quantia que não se pode considerar irrisória a ponto de obstar a penhora e expropriação de bens da parte devedora.

Registre-se, por oportuno, que o próprio magistrado
a quo
ordenou a prévia avaliação dos bens penhorados, oportunidade em que se poderá ponderar acerca da conveniência ou não da manutenção da constrição, a fim de que o processo executivo avance da forma menos gravosa possível à parte devedora sem, contudo, deixar de garantir a satisfação do crédito exequendo, em observância ao princípio da efetividade e à necessidade de conferir utilidade às decisões judiciais.

No tocante às insurgências relacionadas à suposta violação ao princípio da dignidade humana, restrição ao direito de ir e vir, concessão de efeitos suspensivo e devolutivo, entre outras matérias de ordem constitucional e processual suscitadas pela Agravante, cumpre esclarecer que, muito embora relevantes, tais alegações não se mostram aptas a desconstituir, por si sós, a regularidade do ato judicial objeto do presente Agravo.

Isso porque, conforme demonstrado, os elementos constantes
a
utorizam a prolação de provimento jurisdicional determinando a constrição dos bens móveis pertencentes à Agravante, observados os critérios de menor onerosidade (art. 805 do CPC), em garantia do crédito exequendo.

Por tais razões e com fundamento na legislação e jurisprudência supra invocadas, deixo de apreciar os demais argumentos recursais – porquanto
desinfluentes
ao deslinde da controvérsia.

Ante
o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025